Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730265-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição apresentada pelo Distrito Federal, na qual requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, a denegação da segurança (ID no 68282536). O mandado de segurança já foi julgado, com acórdão publicado em 3/12/2024 (ID no 66753567) e transitado em julgado em 19/2/2025 (certidão de ID no 69642363). 2. Diante do trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO